Tribunal: TJDFT
Processo: 0735639-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0735639-03.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRASIL CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA - EPP AGRAVADO: ENGENHARIA E CONSTRUTORA FRANCO DUMONT LTDA - EPP DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de natureza liminar, interposto por BRASIL CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA – EPP contra decisão proferida pela 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Id. 40546157), que, nos autos de Embargos à Execução no 0731693-54.2021.8.07.0001, movida em face de ENGENHARIA E CONSTRUTORA FRANCO DUMONT LTDA - EPP, indeferiu pedido de produção de prova oral, nos seguintes termos: “Na fase de especificação de provas, ID 131359227, o embargante sustentou que o ponto controvertido do presente feito diz respeito à ausência de comprovantes de aceite da duplicata mercantil ora executada. Assim, pugnou pela oitiva de Crézio Morais Júnior, o engenheiro responsável pela obra em Brasília/DF da qual supostamente a empresa exequente/embargante teria prestado os serviços. Afirmou que, tanto o serviço não foi prestado, que a embargante/executada precisou contratar outra empresa especialista em perfurações, em regime de urgência, para realizar os serviços necessários à consecução do contrato. Juntou-se com a especificação de provas o contrato, aditivo e nota fiscal, que demonstram que outra empresa fora contratada para OS MESMOS SERVIÇOS DA FRANCO DUMOND. A embargada se manifestou, no ID 131995639. Incabível o pedido de produção de prova oral. A não prestação de serviços por parte da embargada e a ausência de aceite das duplicatas mercantis demandam apenas a análise de prova documental, sendo totalmente desnecessária a oitiva da testemunha arrolada (engenheiro responsável pela obra). INDEFIRO, pois, a produção de prova oral. Preclusa, venham os autos conclusos para sentença “ Em suas razões recursais (Id. 40543754), o exequente/agravante esclarece, inicialmente, que a produção de prova testemunhal mostra-se essencial para a demonstração da inexistência da prestação de serviço. Entende que a não prestação do serviço seria demonstrada com minúcia pelo engenheiro responsável pela obra. Advoga que a prova deve ser deferida para que as garantias constitucionais sejam aplicadas com máxima efetividade. Requer a atribuição do efeito suspensivo e, no mérito, pugna pela reforma da decisão impugnada para que seja deferida a prova requerida. Preparo recolhido (Id. 40546112). É o relatório. Decido. À primeira vista, verifico ser cabível o agravo de instrumento, na forma do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, bem como estarem presentes os requisitos genéricos dos artigos 1.016 e 1.017 da norma processual. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo artigo 1.019, inciso I, da norma processual, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A partir de um juízo preliminar de cognição, verifico que o Juízo a quo adotou a compreensão de que a não prestação de serviços pela agravada e a ausência de aceite das duplicatas demandam análise de prova meramente documental, sendo desnecessária a oitiva de prova testemunhal. A probabilidade de provimento do recurso não se mostra suficientemente evidenciada neste primeiro momento dos autos, sendo prudente uma análise mais cuidadosa dos argumentos aqui declinados, especialmente considerando que, ao que tudo indica, os documentos já carreados aos autos parecem mostrar-se suficientes para o deslinde da demanda, especialmente por cuidar-se de verificação acerca de ausência de aceite em duplicatas, o que deve ser melhor analisado, quando do mérito recursal, após efetivo contraditório. Ademais, insta frisar que o juiz é o destinatário final da prova, sendo cabível o indeferimento de diligências tidas como inúteis, nos termos do artigo 370 do CPC. Igualmente, não verifico risco de dano que justifique uma imediata intervenção deste órgão recursal, ante a reversibilidade das medidas em questão, sendo possível, assim, aguardar o regular tramite deste recurso até o julgamento pelo colegiado desta Turma. Com estas considerações, INDEFIRO a liminar pleiteada. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Após, venham os autos conclusos. Brasília/DF, 21 de outubro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora